Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006692-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES - CPF: 808.375.141-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO
— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

A existência de vaga prevista no Edital, decorrente da exoneração de candidato aprovado no concurso público, gera para o seguinte direito à nomeação
.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Maria Aparecida Silva Rodrigues
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo segundo (12o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência), Município de Araputanga, para o qual ofertou-se onze (11) vagas, e onze (11) candidatos foram nomeados.

Assevera que as candidatas, Dulcinéia da Silva Oliveira e Adriana Cardoso de Paula, classificadas, respectivamente, em terceiro (3o) e décimo (10o) lugar, foram removidas para outro Município. Já a candidata Daise Alves Ferreira, classificada na quarta (4a) posição, foi exonerada, a pedido, a evidenciar a existência de três (3) vagas para o cargo em referência.

Afiança que “
o fato de o Impetrado ter convocado os 11 (onze) aprovados no certame para tomar posse, demonstra o interesse por parte da Administração em preenchê-las e o surgimento de vagas com as remoções e exoneração faz nascer o direito à nomeação dos candidatos classificados que estão no cadastro de reserva.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 38576485 e 47177990).

Não há informações.

Indeferida a liminar (Id. 42731957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 49698499), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Aparecida Silva Rodrigues participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em décimo segundo (12o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência), Município de Araputanga, para o qual ofertou-se onze (11) vagas, e onze (11) candidatos foram nomeados (Id. 36828454).

Em 23 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1o de fevereiro de 2020.

A candidata
Daise Alves Ferreira, classificada na quarta (4a) posição para o cargo em referência, e nomeada na data de 7 de maio de 2018, foi exonerada, a pedido, consoante Ato no 29.035, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em de 5 de novembro de 2018. (Id. 36828456).

É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou

pediram
exoneração
do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor,
uma vez que é ela a próxima da lista de classificação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020